Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1001672-14.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: GONÇALVES PREZA – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.;
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO;
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: MORANTE E MORANTE LTDA.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Gonçalves Preza – Serviços de Assistência à Saúde Ltda. contra ato do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que a empresa Morante e Morante Ltda. restou habilitada no grupo 2 do processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico no 35, de 20 de julho de 2020, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, apesar de não comprovar a capacidade técnica, a contrariar as regras do certame.
Assevera que “a empresa Morante e Morante foi constituída em 27 de maio de 2020, ou seja, 84 (oitenta e quatro) dias antes da data da reabertura do certame, que foi iniciado no dia 19/08/2020”, pelo que se fazia necessário a realização de diligências para comprovação do “único atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa Morante e Morante no certame em questão, está datado de 18 de agosto de 2020, ou seja, foi emitido 15 (quinze) dias após a previsão inicial de abertura do certame e 01 (um) dias antes da reabertura da sessão”.
Afiança que o atestado de capacidade técnica apresentada por Morante e Morante Ltda. “não cumpre os requisitos previstos na Lei de Licitações, fato que deveria ensejar a inabilitação da empresa, por estar com a documentação de qualificação técnica em desacordo com o edital, mesmo assim, ao arrepio da Lei, o Exmo. Secretário optou por homologar a licitação em favor da empresa Morante e Morante, ferindo de morte direito líquido e certo desta impetrante e de outras empresas, em ver a inabilitação da empresa e a continuidade da disputa do Grupo 02, por empresas que realmente cumpram os requisitos estipulados no edital do certame”.
Requer seja deferida a liminar para anular “o ato de julgamento dos recursos e de homologação do certame, exarado pelo Exmo. Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, em razão dos fatos fartamente expostos neste mandamus, bem como, a suspensão do contrato firmado com a empresa Morante e Morante, cujos serviços se iniciarão na segunda feira, dia 08/02/2021, para evitar prejuízos aos licitantes, até a decisão de mérito do presente, ressaltando que o Estado não ficará sem os serviços, pois esta impetrante é a atual mantenedora dos serviços na Unidade Hospitalar”.
Deferido o pedido de emenda da inicial (Id. 80108991).
Notificada previamente (Id. 81190993), a autoridade indicada coatora não prestou informações (Id. 83360482).
É o relatório.
Acerca do atestado de capacidade técnica, o subitem 10.7.9.5 do Edital de Pregão Eletrônico no 35, de 20 de julho de 2020, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, dispõe que:
10.7.9.5 Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior; (Id. 80108969, fls. 17).
Assim, à primeira vista, para se afirmar que o atestado de capacidade técnica apresentado por Morante e Morante Ltda. (Id. 80108966) não se enquadra nas hipóteses do subitem 10.7.9.5 do edital do certame, demandaria dilação probatória, ante a necessidade de se analisar o contrato de prestação de serviço firmado com Centro Médico Altaliança Ltda., mormente, quanto ao prazo de execução.
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; iii) determino a citação do litisconsorte passivo necessário; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator